Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MENCIONADOS NO ACORDO. EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando o acordo celebrado entre as partes não menciona expressamente a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a verba permanece exigível.
2. Recurso conhecido e desprovido.